Tribunal: TJBA
Processo: 8072278-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072278-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMEN VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. PRESENÇA PESSOAL EM TABELIONATO DE NOTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS ATUAIS QUE ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1198 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Processo extinto sem resolução do mérito. Determinação de juntada de nova procuração, porém com firma reconhecida por autenticidade na presença pessoal em Tabelionato de Notas. Desnecessidade, em razão da atualidade do documento. Procuração outorgada, em 23.05.2024 e juntada com a inicial. O despacho, determinando nova juntada, ocorreu, em 07.06.2024, menos de 01 (um) mês após. Ausência de fundamento legal. Afronta à garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

2. No caso em comento, não configura a hipótese de incidência do Tema 1198 do STJ, a
nte a atualidade do documento de procuração colacionado aos autos pela autora.

3. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
8072278-05.2024.8.05.0001
, em que figura, como apelante

CARMEN VERÔNICA BARBOSA DE OLIVEIRA
e, como apelado,
BANCO BTG PACTUAL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)